Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-13.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Deve ser mantida a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, quando a prova produzida no decorrer da instrução demonstra, de forma robusta, a materialidade e a autoria do crime patrimonial, especialmente o relato harmônico e detalhado das vítimas e a confissão parcial do réu, à ocasião do seu interrogatório. As palavras das vítimas, que confirmaram o uso de arma de fogo pelo acusado no momento do crime, é suficiente para justificar a incidência da causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo dispensável, por isso, a apreensão e a perícia do artefato. Nos termos do enunciado 231, do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.